Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTA- POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento, pela qual rejeitada impugnação à penhora realizada via SISBAJUD e mantida a constrição do valor de R$ 1.460,76 bloqueado em conta-poupança do agravante sob fundamento não comprovação da natureza salarial ou de reserva financeira da verba.
2. Questões em discussão: (i) definir se comprovada a natureza salarial do valor bloqueado nos termos do art. 833, IV do CPC; (ii) definir se, à luz da acentuada movimentação, a hipótese em discussão pode ser tida como exemplo do que previsto no inciso X do art. 833, CPC, e, assim, reconhecer a alegada impenhorabilidade.
3. O exame do extrato bancário demonstra que o salário recebido em 02/05/2025 (R$ 4.907,20) foi integralmente utilizado para pagamentos subsequentes, não havendo correlação entre o valor bloqueado e verba salarial, o que afasta a incidência do art. 833, IV do CPC.
4. A movimentação da conta-poupança — marcada por créditos e débitos intensos e rotineiros — descaracteriza sua função de reserva financeira protegida, configurando utilização equivalente à de conta-corrente. 4.1. A proteção do art. 833, X do CPC somente deve incidir quando demonstrado que os valores depositados constituem efetiva poupança destinada ao mínimo existencial, o que não se verifica ante os extratos que revelam movimentação incompatível com a finalidade de poupança. 4.2. A jurisprudência do TJDFT e do STJ é no sentido de que a mero fato de a quantia ser inferior a 40 salários-mínimos não garante, apenas por isto, a proteção legal se não comprovado o caráter de reserva financeira ou se constatado desvirtuamento da conta-poupança.
5. O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado (art. 854, § 3o, I, CPC), ônus do qual o agravante não se desincumbiu.
6. Recurso conhecido e não provido.